Tribunal: TJDFT
Processo: 0704775-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DOCUMENTOS SUFICIENTES. SENTENÇA ANULADA.
1. Embora a mora decorrente do inadimplemento das obrigações contratuais, garantidas por meio de alienação fiduciária, decorra do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re), nos termos do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/69, a notificação prévia do devedor poderá ser realizada por carta registrada, com aviso de recebimento ou por protesto do título.
2. Verifica-se dos autos que a notificação foi enviada para o endereço do devedor, não tendo constado a assinatura do destinatário. O c. STJ fixou tese de que, para a comprovação da mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro. (REsp 1951.662- RS, REsp 1.951.888).
3. A procuração e substabelecimento foram juntados após a determinação de emenda à inicial pelo Juízo a quo e antes da prolação da sentença. Desse modo, tendo a petição inicial sido instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, verifica-se que o processo foi extinto prematuramente, o que impõe a anulação da sentença.
4. Recurso conhecido e provido.